Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATAQUE DE ANIMAL DOMÉSTICO. DESRESPEITO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS AO TRANSITAR COM ANIMAL SEM A GUIA E COLEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a indenizar o autor em R$ 3.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, combate os danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50681561) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão dos documentos apresentados (ID 50681562). Contrarrazões apresentadas apenas pelo segundo réu (ID . 50681566). Contrarrazões não apresentadas pelo autor.

3. A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

4. Verifica-se pelo vídeo anexado pelo autor (ID 50680840), que cachorro do recorrente estava sem coleira e guia e atacou os dois cachorros do autor, que inclusive estavam com coleira. O ataque é evidente e suficiente para condenação à reparação por danos morais. Além disso, deve-se destacar que o recorrente não cumpriu as regras condominiais ao transitar com seu animal sem a guia/coleira. Por fim, também importante mencionar que a perna do autor foi atingida pelo animal de estimação do réu, conforme se vê no segundo 32 do vídeo ID 50680840, de modo que resta comprovada também a lesão física sofrida pelo recorrido.

5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

6. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, já que o valor arbitrado é justo e devido.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas não recolhidas em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões pelo autor.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.